Tribunal: TJDFT
Processo: 0069201-61.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 791, III, DO CPC/73. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. DATA DA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ART. 1.056 DO CPC/2015.
1.No caso em análise, a execução foi proposta em 02/08/2011, baseada em cédula de crédito comercial emitida em 01/09/2010, sendo o processo suspenso em 19/02/2016, com o arquivamento dos autos, em decorrência da ausência dos bens do devedor passíveis de penhora, nos termos do art. 791, III, do CPC/1973 – vigente à época dos fatos. Durante o período em que a presente ação permaneceu suspensa, entrou em vigor o Código de Processo Civil, o qual estabeleceu regramento próprio para a fluência da prescrição intercorrente nas execuções em curso. A esse respeito, a atual legislação processual define, como termo inicial da contagem da prescrição intercorrente para as execuções em curso, a data de início de sua vigência (art. 1.056 do CPC). Assim, com fundamento na Súmula 150 do STF, e considerando que a pretensão da matéria posta a debate prescreve em três anos, cédula de crédito comercial, conclui-se que o prazo fatal da pretensão seria 18/3/2019, implementando-se a prescrição no dia seguinte, em 19/3/2019.
2. Apelação conhecida e não provida.